Tribunal: TJPA
Processo: 0803246-49.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803246-49.2021.8.14.0040

APELANTE: EVERALDO GOMES RIBEIRO, MARIA ARLETE SANTOS LIMA

APELADO: WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA., CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0803246-49.2021.8.14.0040

APELANTE: EVERALDO GOMES RIBEIRO, MARIA ARLETE SANTOS LIMA

Advogado do(a) APELANTE: VITORIA FERNANDES DA SILVA - PA12084-A
Advogado do(a) APELANTE: VITORIA FERNANDES DA SILVA - PA12084-A

APELADO: WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA., CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogados do(a) APELADO: RAFAELA MOREIRA CAMPELO - GO37281-A, DANIELA MATIAS TRONCOSO CHAVES - GO56262-A, THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - GO40620-A, LUCAS LIMA RODRIGUES - GO38049-A, EDUARDO PEIXOTO MENNA BARRETO DE MORAES - SP275372-A, IAGO DO COUTO NERY - SP274076-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. OCORRÊNCIA. CONTRATO FIRMADO
DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA. CONSTRUTORA NÃO EXERCE ATIVIDADE FINANCEIRA E, PORTANTO, NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL VEDADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTO RESIDENCIAIS S.A. e CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão contratual formulados pela parte autora em relação à compra de imóvel. A sentença de origem determinou a nulidade parcial da cláusula contratual que previa a utilização do sistema de amortização pela Tabela Price, substituindo-o pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), vedando a capitalização mensal de juros. Os apelantes buscam a reforma do julgado, alegando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, cerceamento de defesa e a validade da capitalização mensal de juros pactuada no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de perícia contábil; estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada; determinar a validade da cláusula que prevê a capitalização mensal de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cerceamento de defesa
: O magistrado tem o poder discricionário de avaliar a necessidade de produção de provas, nos termos do art. 355, I, do CPC. No caso, o juízo de origem considerou suficientes os elementos documentais constantes nos autos para a análise da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a ausência de perícia contábil, especialmente por tratar-se de análise de cláusulas contratuais, como reconhecido pela jurisprudência do STJ.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
: As atividades desenvolvidas pelas empresas rés (compra e venda e incorporação de imóveis) enquadram-se na definição de fornecedor do art. 3º do CDC, sendo o autor destinatário final do serviço. A tese fixada no Tema 1095 do STJ, que limita a aplicação do CDC nos casos de rescisão contratual, não se aplica à hipótese, já que a demanda tem natureza revisional e visa a manutenção do contrato.

Capitalização de juros
: Conforme a Lei 9.514/97, somente instituições autorizadas a operar no Sistema Financeiro Nacional podem pactuar a capitalização de juros na periodicidade mensal. No presente caso, as apelantes, enquanto construtoras/incorporadoras, não integram o Sistema Financeiro Nacional, devendo submeter-se ao Código Civil e à Lei da Usura (Decreto nº 22.626/1933), que limitam a capitalização à periodicidade anual, nos termos do art. 591 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de produção de provas adicionais, quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento, não configura cerceamento de defesa.

A relação entre incorporadora e consumidor, em contratos de compra e venda de imóvel, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, salvo nos casos de rescisão contratual, conforme Tema 1095 do STJ.

Construtoras/incorporadoras que não integram o Sistema Financeiro Nacional não podem praticar capitalização mensal de juros, limitando-se à capitalização anual, conforme o art. 591 do Código Civil e a Lei da Usura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 487, I, e 98, § 1º; CC, art. 591; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.514/97, arts. 2º e 5º; Decreto nº 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1833031/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/09/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1913941/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/09/2022; TJ-MG, AC nº 10000181288119003, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 13/07/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTO RESIDENCIAIS S.A. e CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
,
objetivando a reforma da sentença de ID 10673514, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação Revisional, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Aduz a parte autora, em petição inicial de ID 7974555, que adquiriu, junto à empresa requerida, imóvel no valor de R$ 59.999,94 e, de acordo com o plano de pagamento, o valor final resultaria em R$ 111.008,58. Aduz que os valores cobrados não condizem com o efetivamente pago, pois, conforme alega, efetuou o pagamento de R$ 81.609,60 e ainda consta como saldo devedor o montante de R$ 86.732,61, resultando no valor final do bem em R$ 168.342,21.

Sustenta que é indevida a capitalização dos juros cobrados pela empresa ré em requer a declaração de nulidade das cláusulas do contrato que tratam sobre a atualização dos valores devidos.

Contestação da parte ré em petição de ID 10673490. Em resumo, arguiu:a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova na presente relação contratual; a invalidade da prova produzida unilateralmente; a validade das disposições contratuais e regularidade da cobrança dos valores apresentados. Ao final, requere a improcedência do pedido autoral.

Sentença em ID 10673514, na qual o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a demanda para declarar nulidade parcial do item B.3 da cláusula 2.1.2 do contrato (ID 25450146 - Pág. 4), apenas no que diz respeito à utilização da Tabela Price como sistema de amortização do saldo devedor, devendo ser utilizado para tanto o método SAC – Sistema de Amortização Constante, vedada a capitalização mensal de juros, sendo que, eventuais valores apurados em liquidação de sentença, após o recalculo das parcelas, deverão ser revertidos em favor dos autores, de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo IGPM, e juros de 1%, a partir de cada desembolso, e incidentes exclusivamente sobre o valor excedente, permanecendo intactos os demais termos do contrato. Por consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas deverão ser rateadas entre ambas as partes (art. 86 do CPC) e, tendo em vista o disposto no artigo 85, §2º do NCPC, condeno o autor a pagar ao advogado do réu honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, e o réu a pagar ao advogado do autor honorários advocatícios no percentual de 10% sobre (dez por cento) sobre a mesma base de cálculo. Entretanto, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, fica sua obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade na forma do artigo 98, §1º, NCPC.
”.

Em seguida, a requerida interpôs embargos de declaração (ID 10673516), os quais foram rejeitados, conforme decisão de ID 10673519.

Inconformada, a parte ré interpôs o presente recurso. Em breve histórico, nas razões recursais de ID 10673520, os
apelantes arguiram, preliminarmente, que o contrato firmado não se submete ao Código de Defesa do Consumidor e que a ausência de perícia contábil incorreu em cerceamento de defesa. Aduziu pela legalidade das cláusulas contratuais firmadas mediante a ciência do autor, inclusive em relação aos juros pactuados mediante aplicação do sistema price. Ao final pugnou pelo provimento do recurso e consequente improcedência da demanda.

Contrarrazões ofertas no ID 10673528, na qual pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Distribuído, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve acerto no
decisum
singular em relação à aplicação do CDC, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e a validade dos termos previsto no contrato firmado, em especial em relação à cobrança dos juros.

Após acurada análise dos autos, entendo que não merece provimento o recurso, como será demonstrado abaixo.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por não lhe ter sido oportunizada uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo
a quo
com a ausência de perícia contábil e o julgamento antecipado da lide.

Não assiste razão aos apelantes.

Compulsando os autos, entendo correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu desnecessária produção de perícia, no que entendo ter agido corretamente.

Por fim, seria totalmente desnecessária a realização de perícia, tendo em vista que a demanda versa única e exclusivamente acerca da análise das cláusulas estabelecidas no contrato entabulado.

Dessa forma, entendo que as questões apresentadas pela apelante podem ser aferidas sem a realização de outras provas, estando, portanto, o magistrado apto a conhecer diretamente do pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ademais, é
poder discricionário do magistrado a realização de provas necessárias e pertinentes à elucidação dos fatos controvertidos, assim não se acha obrigado o juiz a determinar a produção de prova pericial, que somente será produzida se entender necessárias à formação de sua convicção.

Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:

E M E N T A PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entendendo o MM. Juiz que as provas dos autos eram suficientes ao seu convencimento, achou por bem indeferir a realização de nova perícia e o fez em conformidade com a legislação em vigor, bem como, com a jurisprudência consolidada, razão pela qual inocorreu o alegado cerceamento de defesa. Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Apelação desprovida. (TRF-3 - ApCiv: 51214253020184039999 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/08/2019, 10ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida. 4. Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Os apelantes declinam da aplicação do Código de Defesa do Consumidor por entenderem que o contrato firmado apresenta características inerentes à relação contratual prevista pelo Código Civil e especificamente na Lei nº 9.514/97, que dispõe s
obre o Sistema de Financiamento Imobiliário.

Ao contrário do que entende os apelantes, aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e todos os princípios a ele inerentes. Explico.

Para aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, deve-se demonstrar o desempenho da instituição no mercado de consumo, mediante oferecimento de bens e serviços.

Nesse sentido,
dispõem os artigos 2º, 3º e seu parágrafo 1º, da legislação consumerista:

“Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de
produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos o
u prestação de serviços.

§ 1º
Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel
, material ou imaterial”.

No presente caso, verifico que as atividades econômicas principais constantes no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal descrevem a compra e venda de imóveis (cód. 68.10-2-01) para a WTORRE e

Incorporação de empreendimentos imobiliários (CÓD. 41.10-7-00) para a CIPASA, o que as enquadram perfeitamente no título consumerista.

A tese firmada no Tema Repetitivo 1095 do STJ diz respeito quando o consumidor pretende rescindir o contrato, devendo, nesses casos, ser aplicada a Lei nº 9.514/97, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Porém, como bem observado pelo juízo primevo, trata-se ação revisional na qual a parte autora, ora apelada, pretende rediscutir os valores cobrados, que entende indevidos, e ainda pretende permanecer com a relação contratual firmada.

Dessa forma,
sem maiores delongas, resta totalmente elidida a argumentação das recorrentes, no sentido de que elas não estão submetidas aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Acertada, portanto, a sentença de primeiro grau que reconheceu a relação típica consumerista ao presente caso.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

As apelantes se insurgem contra sentença proferida em primeiro grau alegando que as partes firmaram os termos do contrato em comum acordo trazendo força obrigatória ao seu cumprimento em razão da aplicação do Princípio Pacta Sunt Servanda.

Não obstante, os contratos, como fontes obrigacionais, geram efeitos vinculantes entre as partes, residindo nesse elemento obrigacional o princípio basilar da sua função jurídico econômica, de forma que faz lei entre as partes, o
denominado pacta sunt servanda
, que representa a garantia e a segurança do mundo dos negócios, dando origem ao seu caráter de intangibilidade ou imutabilidade.

Pode haver, no entanto, a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
quando a obrigação assumida, diante das circunstâncias apresentadas, mostrar-se inaceitável do ponto de vista da razoabilidade e da equidade, comprometendo a função social do contrato e a boa-fé objetiva, valores tutelados pela lei civil e pela própria Constituição Federal.

Assim, no presente caso, possível a relativização do princípio
do pacta sunt servanda
, revisando-se o contrato, a fim de afastar eventuais abusividades e/ou ilegalidades existentes no instrumento firmado entre as partes, como por exemplo a aplicação de juros sobre juros ou valores acima do estabelecido no próprio contrato.

Vejamos julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. POSSIBILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "PACTA SUNT SERVANDA
". TARIFAS NÃO IDENTIFICADAS E COBRADAS DE FORMA AGRUPADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR A SER RESTITUÍDO AO DÉBITO AINDA EM ABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O contrato de cédula de crédito bancário firmado entre as partes configura-se tipicamente como contrato de adesão, eis que, as cláusulas não são livremente discutidas pelas partes, e sim, impostas pela instituição bancária, cabendo ao contratante aderir ou não às condições previamente determinada no pacto, não sendo possível o debate acerca das cláusulas contratuais. 2
- Pode haver a relativização do princípio pacta sunt servanda quando a obrigação assumida, diante das circunstâncias apresentadas, mostrar-se inaceitável do ponto de vista da razoabilidade e da equidade, comprometendo a função social do contrato e a boa-fé objetiva, valores tutelados pela lei civil e pela própria Constituição Federal, a fim de afastar eventuais abusividades e/ou ilegalidades existentes no instrumento contratual firmado entre as partes, reestabelecendo o equilíbrio contratual.
3 - A cláusula genérica correspondente ao pagamento de tarifa, sem especificar no que consiste a contraprestação, revela-se abusiva, afrontando os princípios da boa-fé objetiva, informação e da transparência, não podendo ser admitida. 4 - É firme a orientação jurisprudencial em admitir a compensação de valores e a repetição do indébito, na forma simples, sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01775940420188090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 10/07/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/07/2019)

No que tange à capitalização dos juros, entendo que não assiste razão à parte apelante.

Conforme é cediço, é possível a capitalização de juros em nosso ordenamento jurídico, principalmente nos contratos de financiamento com alienação fiduciária. Contudo, a Lei 9.514/97 estabelece que poderão operar no Sistema de Financiamento Imobiliário os elencados no art. 2º da legislação. Vejamos:

Art. 2º Poderão operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional - CMN, outras entidades.

No mesmo sentido, o § 2º do art. 5º assim dispõe:

Art. 5º As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

I - reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste;

II - remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;

III - capitalização dos juros;

IV - contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente.

(...)

§ 2º As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI.

Percebe-se que a parte apelante não se enquadra dentre os autorizados a operar no SFI, não podendo, dessa forma, praticar juros capitalizados, visto que não é instituição financeira.

Assim, deve a parte recorrente se submeter ao que estabelece a Lei da Usura (Decreto nº 22.626/1933) e o Código Civil Brasileiro.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL OU ANUAL. CONTRATO FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Construtora Ré não é instituição financeira, não integrando, dessa forma, o Sistema Financeiro Nacional. Desse modo, incidente a Lei da Usura, em especial seu art. 1º, que estabelece o patamar de 12% ao ano, ou seja, o dobro da taxa legal prevista no Código Civil de 1916, no limite de 6% ao ano. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório d os autos, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1913941 GO 2021/0182386-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL FINANCIAMENTO PRÓPRIA CONSTRUTORA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que tratando-se de financiamento para aquisição de imóvel, concedido pela própria construtora ao consumidor, a capitalização dos juros remuneratórios somente pode ocorrer na periodicidade anual e não mensal, já que aquela não integra o sistema financeiro nacional e segue os ditames do Código Civil.

(TJ-MG - AC: 10000181288119003 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Mérito. Capitalização de juros. Ocorrência. Contrato de Compra e Venda pactuado diretamente com a Construtora. Previsão de aplicação juros remuneratórios de 0,5% ao mês. Construção que não se trata de instituição financeira e, por consequência, não integra o Sistema Financeiro Nacional. Inaplicabilidade da Súmula 539 do C. STJ. Capitalização de juros mensal vedada. Possibilidade de capitalização anual como previsto no artigo 591 do Código Civil. Condenação da requerida as verbas de sucumbência. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10476752820218260576 São José do Rio Preto, Relator: Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

Dessa maneira, incabível, na presente relação contratual, a cobrança dos juros capitalizados mensalmente, conforma acima exposto, podendo, entretanto, ser cobrada a capitalização anual dos juros, nos termos do art. 591 do CCB.

Neste vértice, inexistem argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do
decisum
ora apelado que deve ser mantido em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025